Tribunal: TJDFT
Processo: 0754680-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos, etc. Embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu do recurso, verbis: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0028137-48.2013.8.07.0007, acolheu a impugnação à penhora do valor de R$ 6.990,76 (seis mil, novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos) das contas bancárias do Agravado, nos seguintes termos: ‘Trata-se de impugnação à penhora apresentada por KLEBER CRISPIM DE LIMA. Alega, em suma, que as verbas penhoradas são verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Intimada a apresentar documentação complementar, a parte executada se manifestou ao ID 179150761. Manifestação da parte exequente ao ID 180784985. Breve relatório. Decido. Em relação à impugnação apresentada, verifico que razão assiste em parte à executada. Conforme a documentação juntada pela executada ao ID 179150761, verifico que os valores contidos na conta bancária se tratam de recebimento de salário. É cediço que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. No caso vertente, a impugnante juntou farta prova documental de que a verba constrita diz respeito à verba salarial. Nessa perspectiva, está demonstrado, à saciedade, que o numerário tem natureza alimentar e se destina à subsistência do impugnante, motivo por que está indene à penhora, na forma do inciso IV do art. 833 do CPC. Diante desse contexto, acolho a impugnação da parte executada. Preclusa a presente decisão, os valores bloqueados devem ser transferidos para conta bancária de titularidade do executado. Ao final, intimem-se as partes para se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente, nos termos do §5° do art. 921 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.’ O Agravante sustenta a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial, desde que fique preservado o necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Acrescenta que o executado é servidor público federal e recebe remuneração bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por mês. Alega que, no caso, seria possível a manutenção da penhora sobre o valor de R$5.665,77 (cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), pois basicamente equivale a 30% de seus rendimentos e não comprometeria sua subsistência. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a liberação dos valores ao Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para manter a penhora sobre o valor de R$5.665,77 (cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Preparo regular no ID 54699760. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 54973548. É o relatório. Não obstante as alegações do Agravante, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusa a matéria. Com efeito, ao examinar os autos de origem, observa-se que a questão relativa à penhora do salário do devedor já foi objeto de discussão no Agravo de Instrumento no 0722404-37.2020.8.07.0000 (ID 75140552). Naqueles autos, a penhora de 10% dos rendimentos havia sido autorizada pelo Juízo de Primeiro Grau, mas restou afastada por este Tribunal. Da Ementa constou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial da verba penhorada, a reforma da decisão, para fins de desconstituição dessa penhora sobre a remuneração do Agravante, é medida necessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O referido Acórdão transitou em julgado em 20 de outubro de 2020 (ID 75140552). Não se mostra possível, portanto, nova apreciação da matéria, conforme inteligência que se extrai à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015. Tal circunstância inibe a admissão do recurso em análise. Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se.” Sustenta o Agravante que "no julgamento do AGI no 0722404-37.2020.8.07.0000 em 23/09/2020, a E. Sétima Turma Cível decidia com base na impenhorabilidade absoluta da verba salarial, razão pela qual o recurso foi improvido. Após quatro anos do trânsito em julgado do referido recurso, e em razão do atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça”, ou seja, diz que houve mudança de entendimento jurisprudencial. Diz mais que "No presente caso, a ação ainda continua em curso, podendo plenamente receber a aplicação do novo entendimento firmado pela jurisprudência". Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” A Decisão embargada apreciou o tema, considerando, inclusive, a orientação do STJ de ressalvar situações excepcionais e entendeu que somente se torna possível a penhora se comprovada uma das referidas situações excepcionais. Caso contrário, prevalece a impenhorabilidade como regra geral, a mesma circunstância jurídica da primeira decisão. Segue-se que o que se pode perceber pela leitura dos embargos é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do julgado, mas a revisão do entendimento e reapreciação de seus fundamentos, o que é inadmissível na via dos aclaratórios, desafiando outros recursos apropriados. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator